Tribunal: TJES
Processo: 0014616-66.2012.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva; Corrupção ativa; Crimes da Lei de licitações; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014616-66.2012.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON ZUCCON e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014616-66.2012.8.08.0064

APELANTES: JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSE FERREIRA, SEBASTIAO JORGE LOMEU, DENISIA DIAS BATISTA, ALINE GOMES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL DINES - ES17547
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537, CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA - SP315210, THAIS CRISTINA BEZERRA TAVARES - SP494735
Advogado do(a) APELANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ - MG53053
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A, VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO - ES4944-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E DETRAÇÃO PENAL. FUNDAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por quatro réus (Janilson Zuccon, Aline Gomes Pereira, Sílvio José Ferreira e Denísia Dias Batista) contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento às apelações, mantendo condenações pela prática de corrupção ativa e passiva, no contexto de fraudes em licitações. Os embargantes apontaram omissões, contradições e obscuridades quanto à competência da Justiça Estadual, manutenção de medidas cautelares, aplicação da detração penal, fundamentação das condenações, legalidade das interceptações telefônicas, dosimetria das penas e regularidade do julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão sobre a competência da Justiça Estadual para julgar o caso;
(ii) esclarecimentos sobre a manutenção das medidas cautelares e detração penal;
(iii) analisar eventual obscuridade quanto à fundamentação das condenações;
(iv) avaliar a legalidade das interceptações telefônicas;
(v) verificar contradições sobre a dosimetria das penas;
(vi) alegação de irregularidade no julgamento, relacionada à assinatura eletrônica prévia do julgamento;
(vii) determinar se os embargos declaratórios atendem aos limites legais de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso é rejeitada, pois a matéria não foi suscitada oportunamente nos recursos de apelação, configurando “nulidade de algibeira”, vedada pela boa-fé processual, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 911.790) .

A manutenção das medidas cautelares e a aplicação da detração penal não foram objeto de análise no acórdão originário porque não foram suscitadas nas apelações, configurando inovação recursal. Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a detração penal, quando não alterar o regime inicial, deve ser analisada pelo juízo da execução (STJ, AgRg no HC 768.373).

Não se constataram obscuridades na fundamentação das condenações. O acórdão analisou detalhadamente o conjunto probatório, incluindo confissões extrajudiciais, interceptações telefônicas e provas documentais. A pretensão dos embargantes busca rediscutir o mérito, o que não é cabível em embargos declaratórios.

A legalidade das interceptações telefônicas foi enfrentada no acórdão, que destacou a autorização judicial fundamentada, a conformidade com os requisitos da Lei nº 9.296/96 e a jurisprudência do STF, eliminando as alegações de nulidade.

Quanto à dosimetria, o acórdão justificou a manutenção das circunstâncias judiciais negativas, com reforço argumentativo conforme admitido pelo STJ (REsp n. 2.058.970/MG). Os embargos não podem ser utilizados para rediscutir critérios de fixação da pena.

Sobre a assinatura eletrônica do julgamento, não há qualquer vício passível de ser sanado por meio de embargos, pois o julgamento ocorreu em sessão regular, com oportunização de sustentação oral às partes. O lançamento do acórdão no sistema ocorreu após a sessão, em conformidade com a prática processual.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir questões já decididas ou a suprimir falhas das razões recursais originais, devendo observar os limites previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Nulidades, ainda que absolutas, deverão ser suscitadas na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão e configuração de “nulidade de algibeira”.

A detração penal que não altera o regime inicial de cumprimento da pena compete ao juízo da execução.

A fundamentação das condenações pode ser baseada em conjunto probatório robusto, incluindo interceptações telefônicas, confissões extrajudiciais e provas documentais.

Não é imprescindível a transcrição integral de interceptações telefônicas, sendo suficiente a disponibilização de áudios para a defesa.

A técnica de reforço argumentativo na dosimetria é permitida e não configura
reformatio in pejus
.

.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, artes. 317 e 333; Lei nº 9.296/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no HC 911.790; STF, HC 133148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.12.2017; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014616-66.2012.8.08.0064

APELANTES: JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSE FERREIRA, SEBASTIAO JORGE LOMEU, DENISIA DIAS BATISTA, ALINE GOMES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL DINES - ES17547
Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON BEZERRA LOPES - SP274537, CAIO RIOEI YAMAGUCHI FERREIRA - SP315210, THAIS CRISTINA BEZERRA TAVARES - SP494735
Advogado do(a) APELANTE: JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ - MG53053
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A, VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO - ES4944-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO - ES6663-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANILSON ZUCCON
(Id. 9561444),
ALINE GOMES PEREIRA
(Id. 9621478)
SILVIO JOSÉ FERREIRA
(Id. 9622391) e
DENÍSIA DIAS BATISTA
(Id. 9646762) em face do Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.

O embargante Janilson Zuccon (Id. 9561444 ) apontou supostas
omissões
no acórdão, sendo elas: omissão na análise sobre a incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso, invocando a Súmula n.º 122/STJ.
Também questionou a necessidade de manutenção das medidas cautelares
fixadas há 12 anos
; o tempo de prisão preventiva e recolhimento domiciliar noturno. Também apontou supostas
obscuridades
, solicitando esclarecimentos sobre os fundamentos utilizados para manter a condenação pela prática do delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e os fundamentos utilizados na dosimetria da pena. Questionou também a exclusão da tese de nulidade das interceptações telefônicas, devido à ausência de transcrição integral dos diálogos captados e falta de fundamentação nas decisões que prorrogaram essas interceptações.

A embargante Aline Gomes Pereira (Id.9621478), por sua vez, alegou a existência de omissão na análise sobre a incompetência da Justiça Estadual para julgar o caso, também com base na Súmula n.º 122/STJ. Também aduz a existência de obscuridade no acórdão, buscando esclarecimentos sobre a exclusão da tese de nulidade das interceptações telefônicas, pela ausência de transcrição integral dos diálogos captados e pela falta de fundamentação nas decisões de prorrogação dessas interceptações.

Os embargos opostos por Silvio José Ferreira (Id.(Id. 9622391) apontaram omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito (Súmula n.º 122/STJ), e questionaram o tempo de prisão preventiva e recolhimento domiciliar noturno, solicitando que essas questões sejam consideradas na determinação do regime inicial de cumprimento da pena. Também aponta supostas contradições/obscuridades, requerendo esclarecimentos sobre os fundamentos que mantiveram a sentença condenatória, com base no depoimento de Aline prestado na fase investigativa, sem que houvesse contraditório e ampla defesa, contrariando o art. 155 do CPP e precedente do STF e STJ. Também requer esclarecimentos sobre as interpretações dos diálogos interceptados envolvendo promessas de vantagens a Aline e Denísia. Além disso, questionou o fundamento utilizado para manter as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, e levantou dúvidas sobre a existência de voto preparado pelo Desembargador Relator antes da redesignação do julgamento para sessão presencial.

Por fim, Denísia Dias Batista (Id. 9646762) alegou omissão na análise da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso (Súmula n.º 122/STJ) e questionou o direito à aplicação da confissão espontânea. Pretende, ainda, aclarar contradição/obscuridade no acórdão consistente nos termos da fundamentação utilizada para manter a sentença condenatória arrimada em depoimento prestado pela apelante ALINE na fase investigativa sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, em ofensa ao artigo 155 do CPP e precedentes do STF e STJ, em detrimento ao depoimento prestado em juízo; a interpretação das mensagens/diálogos interceptados com a promessa ou oferecimento de vantagens a embargante; o fundamento utilizado para manter as circunstâncias judiciais negativas na primeira fase Da dosimetria; o fundamento referente à promessa de aprovação em concurso público da embargante; e a existência de voto já preparado, proferido pelo Desembargador Relator, em data anterior aos pedidos das defesas de redesignação do julgamento do recurso de apelação.

Apontando tais omissões, contradições e obscuridades, requerem o provimento dos aclaratórios.

Parecer ministerial (Id. 10230562), manifestando-se pelo desprovimento dos recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

As teses alegadas pelos embargantes serão refutadas nos tópicos a seguir.

1. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da competência da Justiça Estadual. Entretanto, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, trata-se de matéria apenas suscitada em sede de embargos de declaração, configurando a reprovável nulidade de algibeira. Nesse aspecto, adoto o Parecer Ministerial como fundamentação
per relationem
:

“ Isto porque, não há que se admitir a alegação de incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da presente demanda, suscitada pelas doutas defesas de forma tardia, ou seja, somente após o resultado desfavorável proferido por meio de Acórdão - que confirmou as condenações impostas pelo Magistrado de 1º grau - como forma de estratégia, para futura alegação de nulidade do processo.

Nessa perspectiva, a nulidade ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar a denominada “nulidade de algibeira”, o que viola a boa-fé processual, e é rechaçada pelo ordenamento jurídico, a teor dos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Colendo Tribunal. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES OCORRIDAS HÁ MAIS DE 13 ANOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As alegações defensivas não foram previamente examinadas no acórdão impugnado, porquanto considerada inadequada a via eleita. Em hipóteses como a dos autos, tem-se determinado o retorno do processo à Corte local, para que verifique eventual ilegalidade manifesta passível de ser sanada por meio da concessão da ordem de ofício. Nada obstante, pela leitura da impetração, verifica-se que a defesa se insurge contra supostas nulidades ocorridas em 2011, sendo suscitadas apenas em 2024, ou seja, após mais de 13 anos, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem. Anoto, no ponto, ser irrelevante se tratar de nulidade absoluta ou relativa. - Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AGRG na RVCR n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 911.790; Proc. 2024/0163490-9; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 29/05/2024) (destacou-se)”

Nessa ordem de ideias, considerando que a apontada incompetência não fora suscitada em nenhum dos recursos apresentados pelos embargantes, não se constata qualquer omissão em relação à matéria arguida.

2.
DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL

Quanto às medidas cautelares e ao tempo de prisão provisória, os argumentos dos embargantes não foram originalmente trazidos nas razões de apelação,
configurando inovação recursal,
motivo pelo qual não se constata qualquer omissão no julgado.

Ademais, constata-se que a aplicação da detração penal na hipótese não ensejaria alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos embargantes, conforme passo a demonstrar.

O embargante Janilson permaneceu preso preventivamente no período de 14.8.2012 a 14.9.2012, ou seja, por 1 (um) mês, ao passo que o embargante Silvio permaneceu preso preventivamente de 15.8.2012 a 15.10.2012, ou seja, por 02 (dois) meses, de sorte que a pena detraída de ambos os embargantes ainda remanescerá acima de 04 (quatro) anos, eis que fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal. (AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Não desconsiderei a informação no sentido de que os embargantes Janilson e Sílvio foram submetidos à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

De acordo com o Tema Repetitivo 1155 “
1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada".

Ocorre que as horas de recolhimento noturno ensejam uma análise global de seu cumprimento, sobretudo diante das informações trazidas pelo embargante Janilson no sentido de que houve suspensão temporária das medidas cautelares em determinados períodos, para fins de viagens.

Dessa forma, entendo que nenhum prejuízo será ocasionado aos embargantes, na medida em que as horas de recolhimento noturno serão consideradas para fins de progressão de regime pelo Juízo da Execução Penal.

Em relação à necessidade de
manutenção das medidas cautelares,
mais uma vez, ressalto que não houve pedido para sua revogação nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes
.

Percebe-se que os presentes embargos, na verdade, pretendem sanar lapsos que ocorreram nas razões recursais, as quais deixaram de apresentar várias teses que somente foram formuladas posteriormente
,
sendo veiculadas nos presentes embargos.

Embora os embargantes estejam cumprindo medidas cautelares há tempo considerável, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento das medidas.

Neste ponto, elucidativo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE DEIXAR O PAÍS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No caso, não se trata de imposição tardia de medidas cautelares, mas da manutenção de medidas menos gravosas que a prisão decretadas com a presença de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados.

3. Conforme ressaltado pela Corte de origem as circunstâncias do caso concreto, em que a paciente é acusada de reiteradamente internalizar mercadorias importadas, de alto valor, sem o correspondente pagamento de tributos, no contexto de transnacionalidade, justificam a manutenção da medida cautelar de retenção do passaporte.

4. Conquanto a paciente esteja cumprindo as referidas medidas cautelares há tempo considerável, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida.

5. Vale destacar que
não há disposição legal que restrinja o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente."

Assim, por não constatar a omissão apontada pelas defesas, rejeito os aclaratórios neste tópico.

3.
DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CONDENAÇÕES

Os embargantes argumentam que houve insuficiência na fundamentação das condenações. No entanto, o acórdão atacado apresentou fundamentação sólida e detalhada, baseada no conjunto probatório, para manter as condenações impostas, não se verificando as alegadas obscuridades ou contradições.

Cito os trechos onde ocorreu a análise das condutas delitivas:

“
[...] “Como mencionado acima, o foco das licitações fraudadas era o Município de Ibatiba, onde as empresas BEIRA RIO, MÁXIMA, IMIGRAN e G3 faziam um rodízio de vitórias nas licitações, contando com a colaboração de membros da Comissão de Licitação, como se demonstrará abaixo. Todavia, os interesses da quadrilha não estavam limitados a fraudar o certame e por isso, meses de janeiro a agosto do corrente ano, em dias e horários diversos JANILSON, SILVIO e JORGE ofereceram e prometeram vantagem indevida a duas servidoras que ocupavam cargos estratégicos na Administração Pública de Ibatiba, ALINE e DENÍSIA, para praticarem atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviços, facilitação das fraudes em licitações, dentre outros, em benefício da quadrilha e descumprindo dever funcional. “Desse modo, nos meses de janeiro a agosto do corrente ano, em dias e horários diversos, as denunciadas ALINE e DENÍSIA aceitaram promessa de vantagem indevida para, em razão das funções que exerciam no Município, passassem a colaborar com a atividade criminosa da quadrilha de JANILSON, SILVIO e JORGE.

Segundo apurado nas interceptações, à denunciada
DENÍSIA
foi oferecida por
JANILSON
(agindo também no interesse de SILVIO e JORGE) a promessa de emprego garantido e para tanto a denunciada passou a colaborar com a quadrilha, defendendo os interesses dos denunciados, cuidando da liberação dos processos licitatórios, informando-lhes sobre verbas que o Município receberia de interesse do grupo, tendo inclusive forjado data de ordem de serviço da obra das paralelas, simulando que a obra já estava iniciada fisicamente, para que as transferências de valores não fossem bloqueadas pelo período eleitoral (fl. 292, Apenso 1, Volume III).

ALINE
, conforme comprovam as mensagens de texto enviadas à
JANILSON
, no exercício do cargo de chefe de gabinete, colaborava diretamente com os líderes da quadrilha, sendo-lhe oferecido pelos denunciados a promessa de aprovação no concurso público da Câmara Municipal de Ibatiba, realizado pela MSM CONSULTORIA (fls. 85/9 1, Apenso 1, Volume 4 e depois, como a aprovação restou inviabilizada, a denunciada continuou colaborando com os denunciados, que lhes prometeram um emprego garantido no Município de Ibatiba, na próxima gestão.

Em relação à promessa de aprovação no concurso público, o diálogo ocorrido no dia 17.05, às 18h48min (fl. 272, Apenso 1, Volume III) demonstra a intervenção direta de JANILSON junto à DETSI, na tentativa de obter a aprovação prometida à ALINE. Nessa conversa JANILSON inclusive se dispôs a ir até Teófilo Otoni-MG para tratar da fraude na aprovação: "aí se for o caso você marca outra data que eu vou aí".

No dia 18.05, às 12h51min (fl. 273, Apenso 1, Volume III), ALINE enviou mensagens de texto para JANILSON pedindo que o mesmo cumprisse a promessa ("lute pela minha causa').

No dia 20.05, às 10h01min (fl. 274, Apenso 1, Volume III), no dia da prova, ALINE enviou outra mensagem para JANILSON informando que " os gabaritos foram assinados no momento das provas. O cara já devia saber disso. Funcionários da câmara assinaram". Com isso, não foi possível aplicar a fraude no concurso público, tendo JANILSON, no dia 20.05, às 12h17min (fl. 939, Apenso 1, Volume V), dito então para SÍLVIO que "o negócio da tal deu errado (..) ela passou mensagem aqui", sendo respondido por SILVIO que talvez daria certo ainda.

O diálogo do dia 18.06, às 20h50min (fl. 292, Apenso 1, Volume III), entre ALINE e JANILSON, demonstra que DENÍSIA também atuava em benefício da quadrilha mediante promessa de manutenção de emprego. ALINE nessa conversa cobrou de JANILSON a garantia do seu emprego e de DENÍSIA, sendo respondido por JANILSON que estava "tudo certo". A conduta de DENÍSIA colaborando com JANILSON e o restante do grupo restou evidenciada no diálogo do dia 03.07, às 17h29min (fl. 375, Apenso 1, Volume IV), quando esta denunciada fala para JANILSON que" desde semana passada está cobrando o pessoal da licitação para fechar o processo da ponte Santa Izabel e "paralelas" (vencida pela WRA de JORGE), demonstrando seu receio de risco de bloqueio de pagamento em razão do período eleitoral. Nesse mesmo diálogo DENÍSIIA tenta se desculpar com JANILSON dizendo que estava "fazendo a parte dela”. Em seguida, afirma que se "a gente deu uma ordem de serviço na semana passada, era para a documentação estar pronta", indicando que forjaram uma ordem de serviço sem que o procedimento estivesse sequer concluído. Prova disso é o conteúdo do diálogo do dia 13.06, às 12h20min (fl. 290, Apenso 1, Volume III), onde DENÍSIA (usando o número 28 99967427, confirmado em depoimentos) afirma para JANILSON que vai ver com o prefeito e com Dr. Raphael para fraudar uma ordem de serviço, simulando que a obra já estivesse iniciada (fisicamente) para assim JANILSON poder receber os pagamentos da obra (porque em ano eleitoral todas as transferências de verbas de convênios são suspensas, salvo se a obra já estiver iniciada fisicamente). As promessas de aprovação no concurso público e de emprego garantido na próxima gestão, caso a oposição ganhasse, foram confirmadas pela denunciada ALINE quando inquirida na Promotoria de Justiça de Ibatiba (fis. 322/323 pic 02/02), e as denunciadas sabiam que as promessas podiam ser cumpridas porque SILVIO é aliado do candidato da oposição, tendo ainda contato direto com o dono da MSM, DETSI GAZINELLI, enquanto o JANILSON é pessoa influente.

Depreende-se ainda das interceptações que as denunciadas tinham conhecimento sobre as fraudes nas licitações e colaboravam com a continuidade do esquema criminoso, agilizando montagem de processos das paralelas, licitação vencida pela WRA, de pagamentos da G3, sempre lidando diretamente com JANILSON, que sempre agia também em nome de SILVIO e JORGE.”

Em relação aos fatos que ocorreram na Comarca de Ibatiba, apurou-se que os apelantes eram sócios-proprietários de empresas que participavam recorrentemente de certames relacionados à implantação de infraestrutura no Município de Ibatiba. Após formalização dos contratos públicos contavam com o auxílio de duas servidoras da Prefeitura, Aline Gomes Pereira, Chefe de Gabinete do Prefeito, e Denísia Dias Batista, Assessora de Planejamento do Município. Extrai-se da denúncia que os apelantes Janilson, Silvio e Jorge, entre os meses de janeiro e agosto de 2012, em dias e horários diversos, ofereceram e prometeram vantagem às servidoras Aline e Denísia, que ocupavam cargos estratégicos na administração pública de Ibatiba, para praticarem atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviço, facilitação das fraudes de licitação, dentre outros, em benefício da associação criminosa que integravam. Todos os apelantes requereram a absolvição, de modo que é necessário analisar a tipicidade das condutas que lhes foram imputadas.

Em relação aos delitos de corrupção ativa e passiva, dispõem o art. 333 e 317, ambos do Código Penal, que:

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional [...]

Observa-se que a prática delitiva, ainda, contava com a participação do apelante Silvio, já que este é mencionado por Janilson como a pessoa que realizaria as intermediações para a manutenção da apelante Aline e Denísia em algum cargo. Em novas conversas interceptadas, nota-se uma atuação ativa de Aline e Denísia para facilitar a liberação de valores em benefício dos corréus Janilson e Sílvio, senão vejamos: [...]

Diante dos relatos acima transcritos, é possível visualizar que Denísia teve uma atuação fora da legalidade, porquanto emitiu ordem de serviço sem que toda a documentação necessária fosse entregue à Administração Pública. Além disso, observa-se que atuou para que houvesse a liberação de pagamento aos apelantes Janilson e Silvio, sem que fosse comprovado o efetivo início das obras, mediante a aceitação de fotos e instalação de placas como prova da execução do serviço.

Nos termos do Parecer da D. Procuradoria de Justiça “servidor público que pratique atos de ofício, como liberação rápida de verbas, antecipação de pagamentos, falsificação de ordens de serviços, facilitação das fraudes em licitações, em benefício da quadrilha comete o crime de corrupção passiva, como é o caso dos autos, isso porque restou plenamente comprovado que as apelantes Denísia e Aline, em razão dos cargos ocupados, auxiliavam os corréus no cometimento das fraudes nos certames licitatórios, objetivando a aprovação em concurso público”, assim como a manutenção em algum cargo público ao final da gestão do Prefeito eleito à época.

Por todo o exposto, nota-se que a conduta delitiva em relação aos apelantes Janilson, Sílvio, Denísia e Aline fora bem delimitada pelas provas produzidas nos autos, consistentes na própria confissão extrajudicial das rés, diálogos captados em interceptação telefônica, somada a toda a prova documental colacionada no presente caderno processual. [...] “

A leitura do trecho transcrito demonstra que a condenação dos embargantes não fora pautada exclusivamente em elementos de prova produzidos durante o Inquérito Policial, mas em prova irrepetível (interceptação telefônica), prova documental (procedimento de licitação ) e confissão extrajudicial das embargantes Denísia e Aline.

Os argumentos defensivos demonstram a pretensão defensiva de rediscutir o mérito da condenação, o que não é cabível em Embargos de Declaração.

4. D
A LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

As defesas dos embargantes sustentam que o Acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento da necessidade de transcrição integral dos diálogos captados e a respeito da ausência de fundamentação das decisões que prorrogaram a medida.

Relativamente às interceptações telefônicas, na decisão recorrida já se analisou e se rejeitou a tese de nulidade. Restou claro no julgamento que as interceptações foram autorizadas e conduzidas em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência aplicável, afastando-se a alegação de omissão no acórdão.

Cito trecho do acórdão que comprova o enfrentamento da matéria:

“De acordo com os apelantes, o requerimento pugnando pela autorização para a realização das interceptações telefônicas, que integra o PIC 02/2012 – referente à denominada Operação Hidra, evidencia a ausência de qualquer diligência prévia à decretação da medida judicial. Sustenta, ainda, que a medida extrema fora deferida, tão somente, em razão da existência de uma denúncia anônima.

Aduz, também, que a legalidade das interceptações telefônicas deferidas nos autos do PIC 02/2012 – Operação Hidra, fora enfrentada em duas ações penais que tramitam perante a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, tombadas sob nºs 5000320-35.2019.4.02.5002 e 5001246-16.2019.4.02.5002, tendo o Juiz Federal reconhecido a nulidade das interceptações telefônicas.

Adianto que a conclusão proferida em 1ª Instância na Justiça Federal não fora sufragada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual proveu R
ecurso em Sentido Estrito do Ministério Público Federal, declarando que “Se as interceptações telefônicas que lastrearam o início das investigações da denominada Operação Hidra não estão baseadas unicamente em denúncia anônima, conforme já decidido em feitos correlatos ao presente "writ" e cujas decisões foram referendadas no âmbito dos tribunais superiores, não há que falar em ausência de justa causa para o início da persecução penal em juízo.”
(Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO N° 5004893- . 19.20 19.4.02.5002/ES,RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES.)

Anoto que a referenciada nulidade das interceptações telefônicas fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 133148, impetrado pelo apelante Janilson, sendo julgada válida a medida autorizada nos autos da “Operação Hidra”, senão vejamos:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DELATIO CRIMINIS: DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. FACTÍVEL A RAZOÁVEL PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO MAGISTRADO NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS: INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a
delatio criminis
, como se dá na espécie, ou quando na ação penal, a condenação fundamenta-se em conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III - A necessidade de interceptação telefônica, na espécie, foi devidamente demonstrada pelo juízo natural da causa, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei 9.296/1996. IV - Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e que o contexto fático delineado pela parte requerente indica a sua necessidade como único meio de prova para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 (quinze) dias entre cada uma delas. V - O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação criminal (art. 400, § 1°) . VI - Inadmissibilidade de dilação probatória em habeas corpus. VII - Ordem denegada.

(HC 133148, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”

A mesma matéria também fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 38.566/ES, tendo ressaltado que a interceptação telefônica não fora autorizada, tão somente, em razão da existência de denúncias anônimas. No voto proferido no RHC 38.566/ES, o Min. Relator ressaltou que “
O Ministério Público Estadual, após ‘ouvir informalmente alguns candidatos que realizaram a prova no dia 18 de março, restou ainda confirmado que pessoas listadas como já aprovadas, entregaram rapidamente a prova e outras teriam até entregado a prova em branco’ (fl. 588) e confirmar por meio de ‘contato com a população e através de investigação de campo’ (fl. 589) a existência de fortes indícios da prática dos crimes apontados nas denúncias anônimas, o Parquet Estadual, com base nos elementos até ali produzidos, requereu a interceptação das comunicações telefônicas dos suspeitos pelo prazo de quinze dias.

No mesmo sentido, também não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da necessidade da identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Ressalte-se que a complexidade do feito, que ensejou a denúncia de 13 (treze) indivíduos, não poderia ser esclarecida no prazo augusto de 15 (quinze) dias da quebra do sigilo inicial.

Por fim, em relação às teses de necessidade de transcrição das conversas interceptadas, trata-se de argumentos que não encontram guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescinde a
transcrição
integral do conteúdo das conversas captadas por meio de
interceptação

telefônica
, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das
interceptações

telefônicas
, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (ARE 1290074 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022).”

Consoante exposto, não se constatam quaisquer dos vícios apontados pelo art. 619, do Código de Processo Penal.

5. DOSIMETRIA DAS PENAS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE

Os embargantes Janilson, Silvio e Denísia apontam a existência de contradição/obscuridade no V. Acórdão, consubstanciada na ausência de fundamentação para justificar a manutenção das circunstâncias judiciais negativas.

Mais uma vez, o acórdão apresentou os fundamentos para realizar o
reforço
das circunstâncias judiciais negativas, não se constatando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

A técnica do reforço argumentativo é plenamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
N
ão implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

(REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

Os embargantes pretendem a rediscussão dos fundamentos empregados, não se prestando os embargos declaratórios para o reexame de questões já decididas.

6. DOS RECURSOS DOS EMBARGANTES SÍLVIO E DENÍSIA - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA NA EMENTA DO ACORDÃO, PELO DESEMBARGADOR RELATOR, COM DATA ANTERIOR À DESIGNAÇÃO DE PAUTA, SUSTENTAÇÕES ORAIS E VOTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES COMPONENTES DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL.

Como bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, o esclarecimento pretendido pelas defesas dos embargantes não está relacionado ao conteúdo do Acórdão.

De todo modo, observa-se que o acórdão fora lançado no sistema em
14.8.2024
, às 15h47min (Id.9350862), ao passo que o julgamento dos recursos de apelação ocorreu em
07.8.2024
(Id. 9340681).

Nessa ordem de ideias, o recurso é considerado julgado na sessão de julgamento, inexistindo qualquer incorreção no sistema.

Às defesas fora oportunizado o direito de realizarem sustentação oral, o que ensejou, inclusive, pedido de retorno dos autos por este Relator para análise mais aprofundada das questões em debate, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa na presente hipótese.

CONCLUSÃO

Portanto, não se constatam as omissões, obscuridades ou contradições apontadas pelos embargantes. Os embargos de declaração visam esclarecer aspectos da decisão considerados obscuros, contraditórios ou omissos, e não se prestam ao reexame de questões já decididas.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)